Tribunal: TJMT
Processo: 1021696-92.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021696-92.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AUTOR), ELAINE GOLFETTO GONCALVES - CPF: 865.452.569-04 (REU), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. A 1ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO DE DÉBITO PELO EXEQUENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:
1. Ação rescisória proposta pelo Município de Alta Floresta visando à rescisão de sentença que extinguiu parcialmente execução fiscal, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC
(erro de fato)
. A decisão transitou em julgado em 02.05.2022.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato no reconhecimento da quitação de débito parcial na execução fiscal, ensejando a rescisão da sentença.

III. Razões de decidir:
3. O erro de fato, conforme o art. 966, §1º do CPC, não se caracteriza quando
derivado de conduta da própria parte
.
A extinção parcial da execução
foi
basead
a
em informações prestadas pelo município
apelante
, não configurando erro de fato.

IV. Dispositivo e tese:
4. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “Erro de fato não se configura quando a decisão transitada em julgado baseou-se em informações prestadas pela parte interessada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 966, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 5780, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 09.06.2021; TJMT, AR 1000321-74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 03.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada pelo
Município de Alta Floresta
, com o objetivo de rescindir sentença transitada em julgado nos autos da Execução Fiscal nº 1004.958-47.2019.811.0007, ainda em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, proposta em face de
Elaine
Golfetto
Goncalves
, com fundamento no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

O Município alega que promoveu a execução fiscal com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n.º 860/2019 e 861/2019, relativas à contribuição de melhoria e ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), respectivamente.

Afirma, ainda, que, no curso do processo, em razão de problemas técnicos no sistema tributário municipal, foram gerados relatórios de débitos
, como se os lançamentos da CDA 860/2019, no valor de R$ 15.900,37 (quinze mil e novecentos reais e trinta e sete centavos) – ID 195535667 –, estivessem quitados, o que levou o Município a requerer a extinção parcial da execução fiscal por quitação.

Sustenta que o erro no sistema tributário possivelmente ocorreu quando da suspensão/baixa do protesto, efetivada em virtude da decisão liminar proferida em exceção de
pré
-executividade nos mesmos autos, levando o sistema a vincular equivocadamente a baixa do protesto à quitação da dívida. Tal erro culminou no pedido indevido de extinção parcial do feito.

Diante deste equívoco, o Município pleiteia o acolhimento do pedido inicial, visando à rescisão da sentença que transitou em julgado em 02
.
05
.
2022 (ID 195535667).

Por sua vez, a requerida Elaine
Golfetto
Goncalves apresentou contestação (ID 203896695), pugnando pela improcedência da ação rescisória
, sustentando a não ocorrência de erro de fato
.

O município impugnou a contestação no ID 213026196
.

Intimadas as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas postularam pelo julgamento antecipado, conforme ID 213403189 e ID 213946688.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ, tendo em vista que se trata de ação rescisória de decisão proferida em execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se deAção Rescisória proposta pelo

Município de Alta Floresta
,

almejando a rescisão da sentença com trânsito em julgado,
que extinguiu parcialmente a

Execução Fiscal nº 1004.958-47.2019.811.0007
, ajuizad
a
em face de

Elaine
Golfetto
Goncalves
,
com fundamento no art.

966, VIII, do CPC.

Extrai-se dos autos que o autor
propôs
a execução fiscal em questão
em 18.11.2019
,
com base nas Certidões de Dívida Ativa n.º
860/2019 e 861/2019 – relativas à contribuição de melhoria e IPTU, respectivamente.

Em 20.08.2021, o Município apresentou pedido de extinção parcial da execução, acompanhado de cópia da Certidão de Dívida Atina n° 860/2019, atualizada até 18/08/2021 e extrato do débito (ID 182350675-100), nos seguintes termos:

Tendo em vista a rejeição da exceção de
pré
-executividade, bem como o fato de que a própria parte executada quitou PARCIALMENTE o débito exequendo, sem, contudo, emitir e pagar a guia de honorários advocatícios, pugna-se pelo regular processamento do feito nos termos que seguem. Em razão do adimplemento PARCIAL do débito, REQUER-SE A EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, com fundamento no art. 924, II do CPC, em relação a CDA 860/2019 ficando registrado a pendência do lançamento n. 418794/2010 de tal CDA bem como a integralidade da CDA 861/2021.

Sobreveio decisão meritória, declarando a extinção parcial do débito, conforme ID 182350675 – pág. 108:

Prefacialmente
, reconheço o pagamento anunciado pela exequente e, com fulcro no art. 924, II, do CPC, extingo parcialmente o feito em relação aos lançamentos da CDA nº 860/2019, com exceção da inscrição de nº. 420699/2010.

A
decisão transitou em julgado após decorrido o prazo recursal, em
02.05.2022
.

No caso concreto, a demanda
rescisóri
a
é tempestiva, tendo sido proposta
em
15
.09.
2023
,
dentro do prazo bienal, conforme dispõe o art. 975 do CPC.

A Ação Rescisória é um mecanismo processual excepcional, voltado à rescisão de decisões de mérito transitadas em julgado, sendo admitida somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC, conforme se segue:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência corrobora a natureza restritiva da Ação Rescisória, salientando que esta deve ser manejada apenas nas hipóteses previstas, em respeito à segurança jurídica e à proteção da coisa julgada:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA, E ERRO DE FATO (ART. 966, INCISOS V, VII, VIII, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

4. Ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também, é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

5. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

6. Ação rescisória improcedente.

(N.U 1000327-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023,
Publicado
no DJE 24/04/2023)

De fato, o legislador foi cuidadoso ao restringir as hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, ciente de que a estabilidade das relações jurídicas exige, por um lado, a manutenção das decisões transitadas em julgado e, por outro, a abertura de mecanismos extraordinários para corrigir decisões eivadas de vícios graves.

A rescindibilidade, nesses termos, é uma exceção e deve ser aplicada com parcimônia, sob pena de esvaziar a eficácia da coisa julgada, princípio consagrado pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O Município de Alta Floresta baseia sua Ação Rescisória no inciso VIII do art. 966 do CPC, alegando que a sentença reconheceu a quitação de um débito que, na realidade, não havia sido integralmente saldado.

Todavia, o
conceito de erro de fato, conforme o §1º do art. 966, refere-se à hipótese em que a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia judicial. Importante frisar que o erro de fato deve ser evidente, não permitindo a produção de novas provas, devendo ser apurado exclusivamente pelas provas constantes nos autos originários.

Em outras palavras, o erro de fato pressupõe a ausência de debate judicial sobre o ponto controvertido, sendo possível sua verificação mediante simples análise das provas já presentes nos autos.
Veja-se:

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Ademais, como é cediço, a Ação Rescisória não pode ser utilizada como instrumento de revisão de decisões com base em alegações
que poderiam ter sido discutidas no processo originário, pois isso configuraria verdadeira tentativa de rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o erro de fato apto a ensejar a rescisão deve ser apurável a partir das provas constantes dos autos originários, sem a necessidade de produção de novas provas:

AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALOR EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INÉPCIA DA INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUTOS DA DECISÃO RESCINDENDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a extinção do processo em decorrência da ausência dos requisitos exigidos nos
arts
. 282 e 283 do CPC/1973, com correspondência nos
arts
. 319 e 320 do CPC/2015, somente é possível após a abertura de prazo para que o autor emende a inicial. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência deste STJ, a preclusão não é obstáculo ao cabimento da ação rescisória. A
ação rescisória é cabível exatamente quando ocorre a preclusão máxima, decorrente da coisa julgada. Precedente.

3. O erro de fato alegado pela parte para embasar o pedido rescisório deve ser apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, sendo inadmissível a produção, nos autos da ação rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Precedentes
. 4. Ação rescisória julgada improcedente.

(STJ - AR: 5780 GO 2016/0056717-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
30/06/2021)

Na mesma linha, este E. Sodalício:

AÇÃO RESCISÓRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO – COMUNICAÇÃO DE QUITAÇÃO REALIZADA PELO ENTE PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E PROVA NOVA – ART. 966, VII E VIII – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. A Ação Rescisória é instrumento de previsão processual destinado a rescindir as decisões de mérito, transitada em julgado, com base nas hipóteses taxativa do art. 966 do CPC.
2. Para que se constitua erro de fato, é necessário que a controvérsia seja apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, não podendo
ser produzida nos autos da ação rescisória.
3. O documento novo deve ser anterior a decisão transita em julgada, mas acessível após o trânsito em julgado 4. Pretensão rescisória julgada improcedente. (grifei) (N.U 1000321-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

No presente caso, as alegações do Município de que houve um equívoco no sistema que reconheceu a quitação do débito, embora ainda houvesse saldo remanescente, não foram inseridas no processo executivo no momento oportuno, o que impede a rescisão da sentença transitada em julgado.

Nesse contexto, a jurisprudência reforça a impossibilidade de rescindir decisões com base em equívocos cometidos pela própria parte:

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA SENTENÇA QUE JULGARA PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, NA FORMA DO ART. 924, II, DO CPC – TESE AUTORAL DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ERRO DE FATO (CPC, ART. 996, VII) – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RESSALVA EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL – NULIDADE ABSOLUTA DA
SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE ADVOGADO ESTRANHO À LIDE – ARGUIÇÕES QUE ULTRAPASSAM A VIA ELEITA – CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL.

1. O erro de fato que autoriza a rescisão da decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VII, do CPC, consiste na equivocada percepção a respeito de fato fundamental e essencial à solução dada à lide, perceptível a partir das provas produzidas no processo originário, que não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos e nem de pronunciamento judicial a seu respeito.

2. Embora os autores alegadamente defendam que a presente ação é fundada em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), buscam, em verdade, rescindir julgado com base em suposto equívoco praticado por eles próprios e não pela sentença, já que, somente noticiaram suposto erro no alvará expedido em seu favor e informaram a existência de saldo remanescente após o trânsito em julgado da sentença que deu por satisfeita a obrigação.

3. Não havendo a presença concomitante desses pressupostos, não há falar em hipótese de rescindibilidade da decisão de mérito.

4. As arguições de nulidade da sentença por ausência de intimação válida e intimação para cumprimento voluntário da obrigação de advogado estranho à lide, estão
adstritas
à existência de um vício processual (
error
in procedendo), de modo que, a “revisão” pretendida não visa enfrentar
eventuais vícios presentes na decisão meritória, transitada em julgado, o que extrapola os limites da decisão rescindível.

(N.U 1010968-26.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023,
Publicado
no DJE 06/06/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE NO SENTIDO DE QUE HOUVE QUITAÇÃO DA DÍVIDA -SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO - ERRO DE FATO – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO IMPROCEDENTE.

Nos termos do art. 485, inciso, I, e §1º, do CPC, ocorre o erro quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, no caso em que o magistrado acolhe pedido de extinção de feito, ao noticiado pelo autor de que o executado quitou o débito, não há falar em erro de fato da sentença rescindenda.

(N.U 0055727-78.2011.8.11.0000,

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015,
Publicado
no DJE 11/06/2015)

Portanto, resta claro que o erro de fato, como causa de rescindibilidade, não se encontra configurado na hipótese em análise.
A afirmação de quitação parcial do
débito
, feita
pelo
próprio
ente municipa
l
,

evidencia
que a sentença se baseou em informações prestadas pela parte autora, não havendo que se falar em erro imputável ao juízo.

Diante do exposto, a improcedência da presente Ação Rescisória é medida que se impõe, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, que são os verdadeiros baluartes do sistema processual brasileiro.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente
A
ção
R
escisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024